Tribunal: STF
Processo: ARE 793392
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. 1. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA. 2. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.